Tribunal: TJDFT
Processo: 0764029-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS NÃO FIXADOS. ERRO MATERIAL GROSSEIRO. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM A FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O recorrente (Banco Itaucard S/A) interpôs o presente Recurso Inominado, em face da r. sentença (ID 119296824) que julgou procedente em parte o pedido da autora, ora recorrida, para condená-lo a pagar o montante de R$ 15.826,79 (quinze mil oitocentos e vinte seis reais e setenta e nove centavos a título de DANOS MATERIAIS EMERGENTES, corrigido monetariamente desde a data do desembolso, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
2) O recorrente apresentou o devido preparo (ID 34477036) nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. As contrarrazões foram juntadas tempestivamente (ID 3447704).
3) Por intermédio do Recurso apresentado, o autor requereu o total acolhimento e provimento do seu pedido para excluir a condenação em danos morais determinada em sede de primeiro grau.
4) Contudo, na r. Sentença não houve condenação em danos morais, mas sim, em danos materiais emergentes. Ademais, em análise detida da decisão meritória de primeiro grau, o dano moral foi devidamente afastado, pois, conforme entendimento do r. Magistrado não houve ofensa ao direito da personalidade.
5) Assim, declaro a impossibilidade jurídica do pedido, por erro material grosseiro, uma vez que não houve condenação em danos morais, mas sim em danos materiais emergentes.
6) Anoto a inviabilidade de recebimento do pedido equivocado em razão do princípio da fungibilidade recursal, pois trata-se de condenação em instituto diverso do dano moral, não havendo, ainda, a possibilidade de que, nesta seara recursal, seja debatida matéria estranha à condenação de primeiro grau.
7) Registro que não se tratou de mero equívoco material em parte da peça, conquanto o inteiro teor do recurso referiu-se aos supostos danos morais inexistentes, colacionando julgados a esse respeito, sendo que tanto os esclarecimentos iniciais, quanto a fundamentação e o pedido formulado referiram-se expressamente aos danos morais.
8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO em razão da impossibilidade jurídica do pedido.